Tribunal: TJES
Processo: 5013940-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013940-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO OBJETO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDENTE EM LEVANTAR VALORES DISPONÍVEIS VIA ALVARÁ JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PELA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória onde afirma a parte autora que vem sendo cobrada de debito inexistente. Relata que, em setembro de 2022 ajuizou uma ação em face do requerido AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, buscando a revisão de um contrato de empréstimo garantido pelo valor de R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais). Narra que, a ação tramitou na 2ª Vara Cível da Serra/ES, sob o número 5020519-93.2022.8.08.0048, tendo como objetivo a adequação das obrigações contratuais previstas e que as partes celebraram um acordo em 29 de maio de 2023, no qual a Requerente comprometeu-se a efetuar o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como quitação total do contrato número 20034679815. Relata que, o acordo foi devidamente homologado por sentença, transitada em julgado em 28 de setembro de 2023. Contudo, em meio a tramitação processual e antes do encerramento da lide, o requerido AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A procedeu à cessão dos direitos creditórios à ré ITAPEVA XI MULTICARTEIRA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA. Aduz ainda, que a ré ITAPEVA XI MULTICARTEIRA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA passou a realizar inúmeras cobranças indevidas e promoveu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia que seja determinada a exclusão da inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: Declarar inexistente o débito objeto da lide, com a consequente cessação imediata das cobranças por parte da Requerida ITAPEVA; Determinar que a ré ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS proceda a baixa das restrições no nome da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito, referentes ao débitos objetos da lide; Condenar a Condenar as Requeridas, de forma solidária, a indenizarem a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

3. A recorrente
AYMORÉ CRÉDITO
insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o crédito foi cedido à ITAPEVA. No mérito, sustenta que exerceu regularmente seu direito de credora ante o inadimplemento original e que a cessão é ato legal (Art. 286, CC). Aduz a inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito ou, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para montante correspondente a meio salário mínimo.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção e do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento e serviços respondem solidariamente pelos danos causados. No caso, a AYMORÉ foi a responsável por ceder um crédito que sabia (ou deveria saber) estar sub judice e objeto de acordo homologado, sendo parte legítima para responder pela falha.

6. No mérito, ficou comprovado que o débito negativado é exatamente o mesmo objeto do acordo no processo nº 5020519-93.2022.8.08.0048. A alegação de que a quitação só ocorreria após o levantamento do alvará não prospera para fins de justificar a negativação, uma vez que o alvará foi expedido em 28/05/2024 e a instituição financeira quedou-se inerte por quase um ano antes de pedir nova expedição. A consumidora cumpriu sua parte; a falha administrativa do banco em receber o dinheiro não torna a dívida exigível novamente.

7. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
(presumido). O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem mostra-se até mesmo módico diante da gravidade de se ignorar uma transação judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)